Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE. COISA ABANDONADA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIDO REQUISITOS.
I - A materialidade e a autoria do crime de furto encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações firmes e coesas de testemunha ocular, da confissão do réu e das imagens capturadas no local e anexadas aos autos.
II - Comprovado que o imóvel em que o bem foi furtado não se encontrava abandonado, em que pese se encontrar desocupado, não há que se falar em atipicidade do crime de furto.
III - No caso, a tese de abandono é completamente incoerente, considerando que o imóvel, até quatro meses antes do ocorrido, abrigava lojas em funcionamento e se encontrava em excelente estado de conservação, pois que recentemente reformado.
IV - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
V - Inaplicável o princípio da insignificância, considerando que o apelante é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, e que o bem, além de não possuir um valor insignificante e se tratar de bem essencial, não foi restituído à vítima.
VI - Recurso conhecido e não provido.